Tribunal: TJBA
Processo: 8000613-91.2022.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000613-91.2022.8.05.0099

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOBELINA DE ALMEIDA SOUZA

Advogado(s)
:
JOSE ALMEIDA DE ABREU

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. SAQUE EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. FURTO POSTERIOR FORA DAS DEPENDÊNCIAS DO BANCO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA PRÓPRIA VÍTIMA QUE ENTREGOU A BOLSA COM OS VALORES A TERCEIRO DESCONHECIDO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados por consumidora vítima de furto em via pública após realizar saque bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade objetiva da instituição bancária por furto ocorrido após saque realizado em terminal de autoatendimento, fora de suas dependências; e (ii) saber se há falha na prestação do serviço bancário capaz de atrair o dever de indenizar pelos danos materiais e morais pleiteados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fato ocorreu fora das dependências da instituição financeira, em contexto alheio à sua esfera de governabilidade, descaracterizando falha do serviço e rompendo o nexo causal.

4. A conduta da vítima, que entregou seus pertences a terceiro desconhecido, é incompatível com o dever mínimo de cautela, configurando culpa exclusiva a afastar a responsabilidade do fornecedor (CDC, art. 14, § 3º, II).

5. As compras posteriores realizadas com cartão não caracterizam risco inerente à atividade bancária e não há prova de contestação tempestiva que enseje imputação de responsabilidade à instituição financeira.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o roubo ou furto ocorrido fora da agência bancária, após saque, configura, em regra, fortuito externo a excluir a responsabilidade objetiva do banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000613-91.2022.8.05.0099
, em que figuram como apelante JOBELINA DE ALMEIDA SOUZA e como apelada BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.